Tribunal: TJBA
Processo: 8000511-86.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000511-86.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTINA NERI CORREIA

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
MATHEUS CARVALHO DE OLIVEIRA

PJ6

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ESTABILIDADE FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DESPROVIMENTO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de manutenção de vencimentos referentes à carga horária de 40 horas semanais e o reconhecimento de estabilidade financeira, em razão da redução unilateral da carga horária de servidora pública municipal sem processo administrativo prévio.

2. A apelante, admitida por concurso público para o cargo de Professora com carga horária de 20 horas semanais, alegou ter laborado em regime suplementar de 40 horas semanais por mais de quatro anos ininterruptos, o que, segundo ela, lhe asseguraria a manutenção dos vencimentos correspondentes a esse regime por estabilidade econômica ou financeira, conforme a Lei Municipal nº 592/2008.

II.
Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a redução unilateral da carga horária de servidora pública municipal, sem processo administrativo prévio, configura ilegalidade e se a apelante possui direito à manutenção de seus vencimentos correspondentes à carga de 40 horas semanais a título de estabilidade financeira.

III.
Razões de decidir

4. Não há direito adquirido a regime jurídico funcional, sendo assegurada apenas a irredutibilidade de vencimentos. A Administração Pública possui a prerrogativa de alterar a relação jurídica com seus servidores unilateralmente, desde que respeitados os permissivos legais e o princípio da irredutibilidade de vencimentos nominais.

5. A Lei Municipal nº 592/2008 refere-se à incorporação de gratificação de função de confiança, e não ao cargo efetivo, e a apelante não comprovou o exercício de função comissionada pelo lapso temporal ininterrupto de 4 anos.

6. A ampliação da carga horária para 40 horas se deu em caráter transitório e discricionário da Administração, para suprir uma necessidade temporária, conforme a Lei Municipal nº 631/2009, que em seu art. 41, §2º, estabelece que "Cessados os motivos que determinaram à atribuição do regime suplementar de trabalho, o Professor retorna, automaticamente, a sua jornada normal de trabalho". Cessada a necessidade do regime complementar, o retorno à carga horária original não configura ilegalidade.

7. A redução do valor nominal do vencimento, no caso, foi decorrência lógica da redução das horas efetivamente trabalhadas, não configurando violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, que garante a manutenção do valor da hora-aula e não do total nominal da remuneração em face de alteração justificada de carga horária.

8. A necessidade de processo administrativo prévio para redução de vencimentos se impõe quando há diminuição do valor da hora-aula ou do padrão remuneratório, e não quando a redução nominal decorre da adequação da jornada de trabalho ao regime legal do cargo, caracterizado como ato discricionário da Administração Pública.

9. Não houve comprovação, por parte da apelante, do exercício de função comissionada por mais de 04 (quatro) anos para fins de estabilidade financeira ou que a redução da carga horária implicou em decréscimo do valor da hora-aula.

IV.
Dispositivo e tese

10. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "Não há direito adquirido a regime jurídico funcional, sendo lícita a redução de carga horária com a consequente diminuição nominal dos vencimentos, desde que preservado o valor da hora-aula e observada a natureza transitória do regime suplementar de trabalho, prescindindo de processo administrativo prévio."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8000511-86.2017.8.05.0053, oriundos da comarca de Castro Alves, figurando como Apelante MARIA CRISTINA NERI CORREIA e Apelado MUNICIPIO DE CASTRO ALVES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça